Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. SUSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR APENAS UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por estelionato (art. 171 do Código Penal), praticado mediante fraude de depósito em conta bancária como sinal de compra e venda inexistente.
2. A acusada sustenta a inexistência de dolo e requer sua absolvição, alegando que apenas emprestou sua conta bancária a terceiros, sem conhecimento da origem ilícita dos valores depositados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de estelionato, bem como a existência de dolo na conduta da acusada. De ofício, verificar a possibilidade da substituição da pena corporal por apenas uma restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade do crime está comprovada pelo inquérito policial, pelos relatórios de investigação e pelos depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, que demonstram a ocorrência da fraude e o prejuízo financeiro à vítima.
5. A autoria delitiva está devidamente caracterizada nos autos, tendo sido confirmado que a acusada recebeu, em sua conta bancária, valores provenientes da fraude, sem apresentar justificativa plausível ou prova que afastasse o dolo na conduta.
6. A negativa de autoria apresentada pela apelante configura mero exercício de autodefesa, sem suporte em elementos concretos que afastem sua participação no crime.
7. O delito de estelionato se aperfeiçoa com a obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo de terceiro, mediante fraude, sendo evidenciado que a apelante contribuiu para a execução do golpe ao disponibilizar sua conta bancária para recebimento dos valores indevidos.
8. A sentença observou os critérios legais para a dosimetria da pena, fixando-a no mínimo legal, em regime aberto. Contudo, considerando que a pena de reclusão não superou um ano, é recomendável que esta seja substituída por apenas uma restritiva de direitos, conforme permitido pelo §2o do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido parcialmente.
Tese de julgamento:
1. O recebimento de valores provenientes de fraude em conta bancária de titularidade do acusado, sem justificativa plausível, configura elemento suficiente para a condenação pelo crime de estelionato.
2. A negativa de autoria desacompanhada de provas que afastem os indícios de participação no crime não afasta a responsabilidade penal do réu.
3. A fixação da pena deve observar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo válida a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direito quando preenchidos os requisitos legais do art. 44, caput, CP, e §2o do mesmo dispositivo legal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, 59, 68 e 171; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Constituição Federal, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.